Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO. ASSINATURA. APÓLICE. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RENOVAÇÃO. PAGAMENTO PRÊMIO. INEXISTÊNCIA. MORTE APÓS A VIGÊNCIA DO SEGURO.
1. A técnica redacional mais comum preconiza, na contestação ou no recurso, um pedido de improcedência de cada pleito formulado na petição inicial. Mas o pedido único de improcedência total não exclui a improcedência de um dos pedidos se houver fundamento para tanto. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
2. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio (Código Civil, art. 758).
3. A apólice não é essencial para demonstrar a relação jurídica nos contratos de seguro e pode ser substituída por documento hábil, mas a prova do pagamento do prêmio é inafastável. Precedentes.
4. Havendo vício formal na contratação de seguro pela falta da assinatura da proponente, o defeito não eximiria a responsabilidade da seguradora, sob as regras consumeristas, se o sinistro ocorresse dentro do prazo de cobertura contratado.
5. Como a morte ocorreu mais de quatro anos depois de expirada a vigência da apólice, sem qualquer cobertura securitária em vigor, é irrelevante a discussão sobre falta de assinatura.
6. Não há, nos dias atuais, necessidade de assinatura de próprio punho para validade de negócios jurídicos. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).
7. Recurso conhecido e provido.